Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-30.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, impondo-lhe a pena privativa de liberdade correspondente a 17(dezessete) dias de prisão simples, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atipicidade material da conduta; (ii) exercício regular do direito de portar ferramenta de trabalho; (iii) ausência de perigo concreto à incolumidade pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim relatou os fatos (ID 81746501):
"No dia 08 de junho de 2025, por volta das 02h14, na Quadra 203, Conjunto G, em frente ao Lote 01, Santa Maria/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, trazia consigo arma fora de casa ou de sua dependência, sem licença da autoridade competente, consistente em faca tipo canivete dobrável. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares passaram em frente à Distribuidora de Bebidas Abraão e avistaram no bolso frontal da calça do denunciado o cabo de um objeto que aparentava ser uma faca, motivo pelo qual procederam à abordagem. Realizada a revista pessoal, constatou-se que o objeto se tratava de faca tipo canivete dobrável (ID 238842998, p. 3). Indagado sobre os motivos de portar a arma branca, o denunciado afirmou que a utilizava “para se defender”. Conforme ainda relatado pela equipe policial, no local havia várias pessoas embriagadas e elevado risco de tumulto e vias de fato, o que potencializava o perigo de lesões graves decorrentes da posse daquele objeto cortante em ambiente público.".
4. A controvérsia acerca da tipicidade da conduta de portar arma branca encontra resposta firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, pacificou a questão nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”.
5. O policial militar ouvido em juízo declarou que, em patrulhamento de rotina nas proximidades de distribuidora de bebidas, avistou um indivíduo que deixava aparecer no bolso da vestimenta objeto semelhante ao cabo de arma branca. Diante da fundada suspeita, procedeu à abordagem, ocasião em que constatou que o indivíduo portava um canivete. Questionado acerca da finalidade do objeto, o abordado informou que o utilizava para defesa pessoal.
6. Os elementos probatórios, como o TCO No 065094-2025 (ID 81746482) e o depoimento do policial militar são convergentes quanto à posse da arma branca pelo réu.
7. A versão do réu, no sentido de que é eletricista e que portava o canivete para fins profissionais, mostra-se isolada e destoante dos demais elementos probatórios. Na ocasião, o acusado portava objeto de natureza perfurocortante em local público (distribuidora de bebidas), com várias pessoas embriagadas, contexto que revela o potencial uso da faca como instrumento de ataque e/ou defesa. Ademais, não há qualquer indício de que o objeto estivesse destinado à finalidade lícita ou laboral, considerando que o fato ocorreu no período noturno.
8. Nesse contexto, a conduta do acusado de trazer consigo uma arma branca (faca), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. O potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca em local público em situação apta a colocar em risco a incolumidade pública, bem jurídico protegido pelo tipo penal em análise.
9. Por conseguinte, o conjunto probatório é robusto e autoriza a manutenção da condenação do réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais. Dosimetria irreparável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857).